Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738925-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. INICIAL INDEFERIDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EM REGÊNCIA NA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constante da inicial. 2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - realização de saques indevidos e não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. 3. A medida se impõe, sobretudo por verificar que o autor não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 3o e 4o, inciso I, alíneas “b” e “c”, ambos do Decreto 9.978/2019, sustentando que a causa de pedir deste processo é a discussão sobre os índices de atualização dos valores depositados no fundo do PASEP, sendo essa responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o qual, por não ser entidade jurídica, não pode figurar no polo passivo da lide, de tal forma que quem responde pelas normas e instruções expedidas por este, inclusive para fins de remuneração das respectivas contas, é a UNIÃO FEDERAL, a quem compete a gestão da referida contribuição, e, consequentemente, seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar a pretensão formulada na exordial. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 54626792). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 3o e 4o, inciso I, alíneas “b” e “c”, ambos do Decreto 9.978/2019, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o autor não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas (...) No caso específico dos autos, entretanto, infere-se da leitura da inicial que não há questionamento a respeito dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa. De acordo com a narrativa apresentada pelo autor, ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual vinculada ao PASEP, a parte deparou-se com saques anteriores não autorizados, além de defasagem no valor depositado, que deveria ter sido corrigido de acordo com as determinações legais” (ID 16635717). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025